Tribunal: TJES
Processo: 5005140-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005140-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILIA AMALIA TONELLI CAMPOS PINTO
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005140-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILIA AMALIA TONELLI CAMPOS PINTO

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: FILIPE CONCEICAO CORREA - ES18922-A, PATRICK BRAZ MARTINS - ES20238-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A, GISELLE DUARTE POLTRONIERI - ES21888-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
MARILIA AMALIA TONELLI CAMPOS PINTO
contra a r. decisão com cópia às fls. 02/03 do evento nº 2756230, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “
a
ção
de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais
” por ela proposta, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por considerar ausente, no caso, o requisito do
periculum in mora
.

A recorrente afirma em suas razões recursais (evento 2756228), em síntese, que:
(I)
“
é portadora do quadro de INCOMPETÊNCIA INTRA-CERVICAL, com história de 05 (cinco) perdas gestacionais
”
(I
I
)

conforme laudo médico
, “
deverá ser submetida a técnica de cerclagem anterior ao início do processo gestacional, chamada de cerclagem definitiva. Ao solicitar a autorização do plano de saúde (Agravada) para realização do procedimento indicado, houve negativa parcial, sendo deferida apenas a realização de procedimento cirúrgico para cerclagem do colo uterino, negando, contudo, a realização de laparatomia”
;
(III)
“
no documento de negativa consta que o procedimento solicitado não foi autorizado na seguinte justificativa: Dispositivo Legal. Contudo, sequer foi indicado qual dispositivo legal justificaria a negativa de submissão ao referido procedimento. Na verdade, o motivo foi unicamente a alegação de ‘procedimento incompatível com o quadro clínico apresentado’, sem considerar maiores detalhes ou até mesmo a apresentação de opinião da auditoria médica com justificativa plausível para a negativa”
;
(IV)
após a negativa da agravada, o médico que lhe assiste emitiu novo laudo ressaltando que “
devido às múltiplas perdas, a paciente não apresenta mais porção de colo uterino suficiente para que seja realizada a cerclagem por via vaginal. Sendo assim, somente o acesso laparotômico permite que a cerclagem seja realizada com maior chances de êxito”
.
(V)
“
c
onsiderando que a guia de solicitação de internação carreada em anexo, autorizou – como já informado – a realização de cerclagem do colo uterino com data de validade até 17 de junho de 2022, a obrigação de fazer que se pretende ver reconhecida dispõe de manifesto caráter de urgência
”.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar a concessão da tutela provisória pleiteada, compelindo a agravada a realizar o procedimento de cerclagem definitiva com acesso à cavidade pélvica por via laparotômica.

Proferida decisão no evento ID nº 2762867 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões da agravada acostadas ao evento ID nº 16795138, sustentando a incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto

ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
MARILIA AMALIA TONELLI CAMPOS PINTO
contra a r. decisão com cópia às fls. 02/03 do evento nº 2756230, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “
a
ção
de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais
” por ela proposta, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por considerar ausente, no caso, o requisito do
periculum in mora
.

A recorrente afirma em suas razões recursais (evento 2756228), em síntese, que:
(I)
“
é portadora do quadro de INCOMPETÊNCIA INTRA-CERVICAL, com história de 05 (cinco) perdas gestacionais
”
(I
I
)

conforme laudo médico
, “
deverá ser submetida a técnica de cerclagem anterior ao início do processo gestacional, chamada de cerclagem definitiva. Ao solicitar a autorização do plano de saúde (Agravada) para realização do procedimento indicado, houve negativa parcial, sendo deferida apenas a realização de procedimento cirúrgico para cerclagem do colo uterino, negando, contudo, a realização de laparatomia”
;
(III)
“
no documento de negativa consta que o procedimento solicitado não foi autorizado na seguinte justificativa: Dispositivo Legal. Contudo, sequer foi indicado qual dispositivo legal justificaria a negativa de submissão ao referido procedimento. Na verdade, o motivo foi unicamente a alegação de ‘procedimento incompatível com o quadro clínico apresentado’, sem considerar maiores detalhes ou até mesmo a apresentação de opinião da auditoria médica com justificativa plausível para a negativa”
;
(IV)
após a negativa da agravada, o médico que lhe assiste emitiu novo laudo ressaltando que “
devido às múltiplas perdas, a paciente não apresenta mais porção de colo uterino suficiente para que seja realizada a cerclagem por via vaginal. Sendo assim, somente o acesso laparotômico permite que a cerclagem seja realizada com maior chances de êxito”
.
(V)
“
c
onsiderando que a guia de solicitação de internação carreada em anexo, autorizou – como já informado – a realização de cerclagem do colo uterino com data de validade até 17 de junho de 2022, a obrigação de fazer que se pretende ver reconhecida dispõe de manifesto caráter de urgência
”.

Denota-se dos autos que, na origem,
MARILIA AMALIA TONELLI CAMPOS PINTO
ajuizou “
a
ção
de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais
” em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, narrando que é cliente da requerida e portadora do quadro de incompetência intra-cervical, condição que provoca uma insuficiência do esfíncter uterino, impossibilitando-o de se manter fechado até o final da gestação, já tendo passado por 05 (cinco) perdas gestacionais.

Aduz que, conforme indicação médica, deverá se submeter à técnica de cerclagem anterior ao início do processo gestacional, chamada de cerclagem definitiva, via acesso laparotômico.

Contudo, o plano agravado, ao analisar a solicitação médica, deferiu apenas a realização do procedimento cirúrgico de cerclagem do colo uterino, tendo negado a realização do procedimento por acesso laparotômico, sob a justificativa de que, após análise técnica da auditoria médica, verificou-se que o procedimento de laparotomia é incompatível com o quadro clínico apresentado.

Afirma, outrossim, que após a negativa da ré, o médico que lhe assiste teria emitido o laudo com cópia à fl. 03 do evento nº 2756484, reforçando que “
devido às múltiplas perdas, a paciente não apresenta mais porção de colo uterino suficiente para que seja realizada a cerclagem por via vaginal. Sendo assim, somente o acesso laparotômico permite que a cerclagem seja realizada com maior chances de êxito”.

Como o procedimento cirúrgico se encontrava autorizado para ocorrer em 17/06/2022, pleiteou tutela de urgência para a requerida fosse liminarmente compelida a autorizar a realização do procedimento nos termos do laudo médico.

Ao apreciar o pleito de tutela provisória, o magistrado de primeiro grau reputou ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indeferindo a medida.

Postas estas premissas fáticas, destaco que a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, somente será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isto, afigura-se acertada a decisão recorrida, pois muito embora a agravante tenha obtido a autorização para a realização do procedimento cirúrgico em 17/06/2022, não há nos autos documentação ou outros elementos que indiquem ser urgente a realização da cirurgia, havendo apenas a informação de que o procedimento deverá ser realizado de maneira prévia a uma nova tentativa de gestação. De igual modo, não há informação de que a agravante esteja grávida.

Assim, o fato de a cirurgia se encontrar agendada para ocorrer em 17/06/2022, por si só, não conduz à conclusão de que há urgência a ensejar a antecipação da tutela, sob pena da ocorrência de dano à agravante, uma vez que esta poderia optar por não se submeter ao procedimento e aguardar o amadurecimento da marcha processual para requerer, se necessário e presentes os pressupostos, a antecipação dos efeitos da tutela de forma incidental, ou mesmo o deslinde da controvérsia, para, de forma definitiva, obter a tutela pretendida. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA DECORRENTES DE PERDA DE PESO POR CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA DE COBERTURA DO TRATAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES – RISCO DE VIDA NÃO DISCUTIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, mantém a decisão que não concedeu a tutela pleiteada. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1415419-36.2021.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 24/11/2021, p: 25/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – PERICULUM IN MORA AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a não realização do procedimento cirúrgico bariátrico, por mais relevante que seja à dignidade da paciente, não acarretar risco imediato de morte, não se configura a necessária urgência para efeito de concessão de antecipação de tutela.
A mera notícia de que o ente público se negou a realizar o procedimento cirúrgico, sem a demonstração da urgência, não se presta a embasar a pretensão recursal
, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Não conseguindo demonstrar a periculum in mora no presente caos, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada. (N.U 1004273-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE IMPORTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRÓTESE IMPORTADA E QUE ELA É SUPERIOR À NACIONAL LIBERADA PELO PLANO DE SAÚDE –
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – CIRURGIA DE CARÁTER ELETIVO
–
DECISÃO REFORMADA
– TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0026010-31.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 30.07.2021)

Desse modo, constata-se que a decisão recorrida, acertadamente, indeferiu a antecipação de tutela, porquanto ausente o
periculum in mora
e, por conseguinte, não restaram preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Muito embora a agravante tenha obtido a autorização para a realização do procedimento cirúrgico em 17/06/2022, não há nos autos documentação ou outros elementos que indiquem ser urgente a realização da cirurgia, havendo apenas a informação de que o procedimento deverá ser realizado de maneira prévia a uma nova tentativa de gestação. De igual modo, não há informação de que a agravante esteja grávida.

3.
Assim, o fato de a cirurgia se encontrar agendada para ocorrer em 17/06/2022, por si só, não conduz à conclusão de que há urgência a ensejar a antecipação da tutela, sob pena da ocorrência de dano à agravante, uma vez que esta poderia optar por não se submeter ao procedimento e aguardar o amadurecimento da marcha processual para requerer, se necessário e presentes os pressupostos, a antecipação dos efeitos da tutela de forma incidental, ou mesmo o deslinde da controvérsia, para, de forma definitiva, obter a tutela pretendida.

4.
Desse modo, constata-se que a decisão recorrida, acertadamente, indeferiu a antecipação de tutela, porquanto ausente o
periculum in mora
e, por conseguinte, não restaram preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.